Tribunal: TJPA
Processo: 0002905-81.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002905-81.2009.8.14.0006

APELANTE: NILSON REBONATTO EP, GONTRAN GAMA FEIO JUNIOR

APELADO: MONTECARLO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. PRAZO RECURSAL OBSERVADO. INOCORRÊNCIA DAS OMISSÕES APONTAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação de reparação por danos materiais e morais, negou provimento ao recurso da empresa autora e deu parcial provimento ao recurso da demandada apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa pelos atos praticados por seus empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a tempestividade dos embargos de declaração; e (ii) a existência de omissões no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, à configuração dos danos materiais e à configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que a contagem do prazo recursal observou a suspensão do expediente forense decorrente do ponto facultativo estabelecido pela Portaria nº 4.765/2025-GP e do feriado nacional de Tiradentes.

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

5. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva não procede, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a responsabilidade da embargante decorreu de atos praticados por seus empregados, atraindo a incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

6. Inexiste omissão quanto aos danos materiais, uma vez que o acórdão examinou os elementos da responsabilidade civil e reconheceu a existência de nexo causal entre a conduta dos empregados da embargante e os prejuízos suportados pelos autores.

7. Também não há omissão quanto aos danos morais, tendo o acórdão expressamente reconhecido a ocorrência de dano extrapatrimonial suportado pelo segundo autor em razão da apreensão judicial do veículo adquirido de boa-fé, limitando-se a reduzir o quantum indenizatório por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MONTECARLO VEÍCULOS LTDA., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 35365150, assim ementado:

Ementa:
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Ação de reparação por danos materiais e morais. Alienação irregular de veículo por empregados da empresa ré. Responsabilidade objetiva do empregador. Arts. 932, III e 933 do Código Civil. Pessoa jurídica. Dano moral não configurado. Ausência de prova de abalo à honra objetiva. Consumidor que adquire veículo posteriormente apreendido por ser produto de roubo. Evicção. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Apelação da empresa autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade de empresa revendedora de veículos pela alienação irregular de automóvel realizada por seus empregados, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais à empresa autora e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao segundo autor, consumidor que adquiriu o veículo posteriormente apreendido em investigação criminal por se tratar de bem objeto de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão:

(i) verificar se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais e à alteração da distribuição dos honorários sucumbenciais;

(ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva da empresa demandada, a existência de responsabilidade civil pelos atos de seus empregados, a configuração de danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do empregador pelos atos praticados por seus empregados no exercício da função é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

4. O conjunto probatório demonstra que o veículo foi irregularmente comercializado por empregados da empresa demandada nas dependências do estabelecimento, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à negociação e originou cadeia sucessiva de alienações até alcançar os autores.

5. Inexistindo prova de repercussão negativa na imagem empresarial da pessoa jurídica autora, não se configura dano moral, sendo devida apenas a reparação patrimonial comprovada.

6. A apreensão do veículo adquirido pelo segundo autor, policial civil, em razão de sua origem ilícita, configura situação apta a ultrapassar meros aborrecimentos cotidianos, ensejando indenização por danos morais.

7. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se mostra adequada sua redução para R$ 5.000,00.

8. Honorários advocatícios adequadamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação interposto por RODABEM VEÍCULOS desprovido.
Recurso de apelação interposto por MONTECARLO VEÍCULOS LTDA parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

TESE DE JULGAMENTO:

1. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados no exercício da função ou em razão dela, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva ou reputação comercial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.”

Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) a inexistência de danos materiais indenizáveis; e (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis.

Requer o saneamento dos alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para afastar integralmente sua condenação, bem como o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de Admissibilidade:

Os embargados suscitam, em contrarrazões, a intempestividade dos aclaratórios, todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/04/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 16/04/2026, nos termos dos arts. 219, 224 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Conforme Portaria nº 4.765/2025-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não houve expediente forense no dia 20/04/2026, data expressamente definida como ponto facultativo para todo o Poder Judiciário Estadual. O referido ato normativo também estabeleceu que os prazos judiciais observariam a suspensão decorrente da ausência de expediente forense, em conformidade com o art. 224, §1º, do CPC.

Além disso, o dia 21/04/2026 corresponde ao feriado nacional de Tiradentes, igualmente não computável para fins de contagem processual.

Desse modo, a contagem do prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos de declaração ocorreu da seguinte forma: 16/04/2026 (1º dia), 17/04/2026 (2º dia), 22/04/2026 (3º dia), 23/04/2026 (4º dia) e 24/04/2026 (5º dia).

Assim, tendo os embargos sido protocolizados em 24/04/2026, impõe-se reconhecer sua tempestividade, razão pela qual, rejeito, portanto, a preliminar.

Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

2.
Mérito:

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: (i) à preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) à inexistência de danos materiais indenizáveis; e (iii) à inexistência de danos morais indenizáveis.

Não lhe assiste razão. Explico.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado à rediscussão da matéria já examinada pelo órgão julgador.

No que concerne à alegada omissão acerca da ilegitimidade passiva, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria.

Constou do voto que a preliminar se confundia com o mérito da controvérsia, motivo pelo qual foi analisada conjuntamente com a responsabilidade civil atribuída à recorrente.

Na sequência, o acórdão examinou detalhadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo que o veículo foi irregularmente comercializado por empregados da própria empresa demandada, circunstância suficiente para atrair a incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Consignou-se expressamente que a venda irregular do automóvel decorreu de atos praticados por empregados da empresa no exercício de suas funções ou em razão delas, razão pela qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da embargante pelos danos causados aos autores.

Assim, a tese de ilegitimidade passiva foi efetivamente apreciada e rejeitada, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos danos materiais.

O acórdão examinou expressamente os elementos constitutivos da responsabilidade civil, concluindo pela existência de nexo causal entre a atuação dos empregados da empresa e os prejuízos suportados pelos autores.

Foram analisadas as provas documentais constantes dos autos, sendo reconhecido que os prejuízos materiais decorreram diretamente da comercialização irregular do veículo objeto da demanda.

A pretensão da embargante, em verdade, busca rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado quanto à configuração da responsabilidade civil, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O mesmo ocorre em relação à alegada omissão acerca dos danos morais.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que o segundo autor sofreu efetivo abalo extrapatrimonial em razão da apreensão judicial do veículo posteriormente identificado como produto de ilícito.

Destacou-se, inclusive, que o autor exercia o cargo de policial civil e teve o automóvel apreendido em contexto de investigação criminal, circunstância apta a extrapolar os meros dissabores cotidianos.

A partir dessa conclusão, o colegiado apenas entendeu necessária a redução do quantum indenizatório arbitrado na origem, por reputá-lo excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

O que se verifica é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS integralmente, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026